Tribunal: TJBA
Processo: 8004119-64.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004119-64.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MILTON BRANDAO

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP, SENHA PESSOAL E BIOMETRIA. CONDIÇÃO DE IDOSO E ANALFABETO FUNCIONAL. HIPER VULNERABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. TEMPO EXÍGUO PARA COMPREENSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A condição de idoso e analfabeto funcional configura situação de hiper vulnerabilidade nas relações de consumo, exigindo maior rigor na análise da validade das contratações, especialmente quando realizadas por canais eletrônicos.

2. A mera apresentação de logs sistêmicos e extratos bancários não constitui prova suficiente da manifestação válida de vontade em contratos de empréstimo consignado celebrados por consumidor hiper vulnerável.

3. O tempo de apenas 3 (três) minutos entre a solicitação e a confirmação do empréstimo por biometria revela-se insuficiente para que pessoa idosa e analfabeta compreenda adequadamente as cláusulas contratuais e suas implicações.

4. A ausência de contrato físico específico detalhando valor, prazos, encargos e condições de mora viola os deveres de informação impostos pelo CDC às instituições financeiras.

5. O recebimento de valores pelo consumidor não impede o reconhecimento da nulidade contratual por vício de consentimento, devendo ser compensado na repetição do indébito.

6. Configurado o desconto indevido em benefício previdenciário, devido o dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8004119-64.2024.8.05.0080
, em que figura,
como Apelante,
JOSE MILTON BRANDAO
, como Apelado,
BANCO BRADESCO SA

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora